Tribunal: TJMT
Processo: 1022931-31.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022931-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA NILO - CPF: 051.339.406-02 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (EMBARGANTE), LUCIANO PINHO NILO - CPF: 096.423.236-72 (ADVOGADO), GIULIANO BATISTA MOURA - CPF: 818.841.176-00 (ADVOGADO), PABILA PEZZO MARINHO - CPF: 076.440.366-44 (ADVOGADO), D DE FRANCA TAVARES EIRELI - CNPJ: 34.890.685/0001-00 (EMBARGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE EXTINGUIU A RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS REALIZADOS – ART. 343 DO CPC – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA
–
OMISSÃO VERIFICADA – SANEAMENTO DO VÍCIO QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGADO
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não obstante a existência de omissão no julgado, esta não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA., contra o acórdão, de Id. n.º 158273686, proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, no julgamento do RAI nº 1022931-31.2022.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 159631162, a parte embargante aduz que há omissão no julgado em relação ao indeferimento da produção de prova testemunhal.

Requer, desse modo, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Contraminuta apresentada no Id. n.º 160937150.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico procede em parte a pretensão dos embargantes, uma vez que, realmente, houve omissão quanto ao pedido de produção de prova testemunhal.

Desse modo, passo a sua análise.

O embargante aduz que necessita produzir prova testemunhal a fim de comprovar que não houve esbulho da posse do caminhão e que a embargada apenas não retirou o caminhão do seu estabelecimento porque não reuniu condições técnicas e de segurança para tanto.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber se o Juízo
a quo
cerceou o direito da parte embargante ao indeferir o seu pedido de produção de prova testemunhal.

Sobre o ponto, ao Juiz, destinatário da prova, incumbe verificar a necessidade de sua realização que, se reputá-la desnecessária, procederá ao julgamento antecipado.

Ressalta-se que a dilação probatória destina- se ao convencimento do julgador que, por sua vez, tem ampla liberdade em sua apreciação. Compete-lhe, inclusive, indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

No caso, a Magistrada
a quo
indeferiu a prova oral por entendê-la desnecessária ao deslinde da causa, na medida em que os documentos juntados se mostram suficientes para o julgamento.

Vejamos os dispositivos processuais pertinentes ao caso:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

I - já provados por documento ou confissão da parte;

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.”

A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas, também, ao interesse e relevância da sua produção, competindo ao Magistrado indeferir aquelas que se mostrem inúteis, sem que isso importe em cerceamento de defesa.

Sobre a matéria, ensina Arruda Alvim:

"Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)."
(in Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., v. II, p. 455).

Nesse sentido, o STJ já pontuou: "Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC" (STJ, 3ª T. AgRg no REsp 738.576/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.08.2005, DJ 12.09.2005).

Portanto, não obstante a existência de omissão no julgado, este não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar omissão apontada..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023